Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-28.2021.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003478-28.2021.8.11.0051

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SALETE RANZOLIN - CPF: 905.237.259-49 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), SALETE RANZOLIN - CPF: 905.237.259-49 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO À DIVERÊNCIA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍCEO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – TAXA MÉDIA PARA A MODALIDADE – BANCO CENTRAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a violação do dever de transparência por parte da instituição financeira recorrente acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível (TED) e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se alteração do contrato para crédito pessoal consignado para servidor público, com aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade respectiva e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa, com juros de mora desde a citação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Salete Ranzolin
e outro por
Banco BMG S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência
ajuizada pela primeira apelante
Salete Ranzolin
, para

determinar o recálculo do contrato original, com taxa de juros para o custo efetivo total da operação limitada a 3,06% ao mês; determinar a exclusão de cobrança de seguro prestamista; declarar inexigível a dívida proveniente dos saques complementares realizados e condenar a devolução em dobro dos valores pagos a maior. Por conseguinte, em vista da sucumbência recíproca, redistribuiu os ônus sucumbenciais para condenar a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo do banco, suspendendo a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, aduz a primeira apelante, em suma, a ocorrência de prática abusiva na contratação de cartão de crédito, violando o banco o dever de informação e transparência, contrariando a boa-fé objetiva, argumentando ter sido induzida a erro, posto que buscava empréstimo consignado.

Pugna pela reforma da sentença, com a conversão do contrato de cartão para empréstimo consignado, aplicando-se ao contrato a taxa de juros média de mercado na data da contratação, bem como a condenação em danos morais e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões junto ao Id. 177862188.

Em seus argumentos recursais o banco apelante alega que a recorrida possuía ciência da contratação de empréstimo consignado, com a realização dos saques, defendendo a licitude da contratação e cobrança, a validade do negócio jurídico, a não abusividade dos juros remuneratórios, a manutenção da modalidade pactuada. Bem ainda, questiona a repetição em dobro, pedindo pela reforma da sentença e compensação de todos os valores devidos.

Contrarrazões junto ao Id. 177862196.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

A hipótese dos autos versa sobre mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com a intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito.

Prefacialmente observa-se que a primeira apelante postula pela reforma da sentença, com a conversão do contrato de cartão para empréstimo consignado, aplicando-se ao contrato a taxa de juros média de mercado na data da contratação, bem como a condenação em danos morais e honorários sucumbenciais.

No que tange à conversão do contrato cabe acolhimento os argumentos da apelante.

Apesar do entendimento do Juízo de 1o Grau, que culminou no acolhimento da decadência alegada pelo banco, quanto à discussão da nulidade do contrato, por vício de consentimento, entendo que na obrigação de trato sucessivo, o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS e ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - ACOLHIDA EM PARTE – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. “A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP). Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. (N.U 1043803-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o dito “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, realizada diretamente na conta da autora, ora apelante, o que evidencia o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, nos moldes do que disciplina o art. 6o, inciso III, do CDC.

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de ilegalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Nessa perspectiva, importante registrar que não houve comprovação nos autos de que o consumidor utilizou o cartão de crédito para realizar compras, portanto, tenho que as operações de saque, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para beneficiário do INSS, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado respectiva, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

A
repetição do indébito
decorre logicamente da ilegalidade dos descontos eventualmente efetuados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, a qual, todavia, deve ser feito
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé da cobrança, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (N.U 1033062-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOCUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a violação aos princípios da transparência e informação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa, com juros de mora desde a citação”. (N.U 1000580-08.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo recorrente caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal no que tange ao ressarcimento por supostos danos morais.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos para:
a)
determinar a
conversão
da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado INSS;
b)
revisar o contrato de cartão de crédito objeto da ação,
em relação aos valores disponibilizados a título de “saque”
, com a exclusão de todos os encargos deles provenientes, convertendo os valores respectivos para empréstimo pessoal consignado para aposentado/beneficiário do INSS, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época da liberação do empréstimo/saque;
c)
determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da recorrente, em razão da operação em questão;
d)
determinar ao banco recorrido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados;
e)
em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado deve ser objeto de parcelamento em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida, a ser paga mediante desconto em folha;
f)
em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condeno o banco à devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês a partir da citação, e a correção monetária com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior;
g)
determino a compensação entre as partes, dos débitos existentes entre elas, nos termos do art. 368 do CC. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% a cargo da parte recorrida e 50% a cargo da parte recorrente, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o proveito econômico obtido, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Divirjo da relatora apenas para fixar os honorários sucumbências em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada um dos litigantes, uma vez que, o proveito econômico obtido é irrisório (aproximadamente R$ 250,00), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC em relação à autora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho a relatora com as achegas do 1 vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu posicionamento quanto aos honorários sucumbências e adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023